Tribunal: TJDFT
Processo: 0748604-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CONDENADO EM REGIME SEMIABERTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS 0007891-31.2018.807.0015 e 0405992-25.2021.8.07.0015. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o benefício de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos para a concessão de prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 117, da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária somente está prevista para os condenados em regime aberto. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime semiaberto e fechado, em casos excepcionais, quando demonstrada a sua imprescindibilidade, o que não se verifica no caso.
4. Incide o impedimento previsto nos pedidos de providências 0007891-31.2018.807.0015 e 0405992-25.2021.8.07.0015 para concessão, ao apenado, de benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, considerando a prática de crime com violência e grave ameaça à pessoa.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigo 117.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Pedidos de Providências 0405992-25.2021.8.07.0015 e 0007891-31.2018.807.0015.